Tribunal: TJSP
Processo: 1507537-56.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada em razão de profissão (Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Materialidade e autoria demonstradas. Não acolhimento da tese Defensiva de erro de tipo. Esclarecimentos prestados pelo representante da vítima e pelas testemunhas em harmonia com o conjunto probatório produzido. Apelante que, na condição de gerente de Recursos Humanos,

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada em razão de profissão (Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Materialidade e autoria demonstradas. Não acolhimento da tese Defensiva de erro de tipo. Esclarecimentos prestados pelo representante da vítima e pelas testemunhas em harmonia com o conjunto probatório produzido. Apelante que, na condição de gerente de Recursos Humanos, creditou, durante anos, valores a maior em seu nome e de terceiros, a título de vales alimentação e refeição. Relatórios analíticos da empresa vítima bem demonstraram os débitos a maior. Ausência de provas que corroborem a versão defensiva de que os desvios foram realizados por determinação de seus superiores hierárquicos. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1⁄4 acima do mínimo legal, pela maior reprovabilidade da conduta e pelo expressivo prejuízo causado à vítima. Adequado reconhecimento da majorante prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, uma vez que o apelante apropriou-se do numerário em razão de profissão. Diante da regra prevista no artigo 71 do Código Penal, considerando que o delito foi praticado ao longo de seis anos, a pena foi aumentada no percentual de 2/3. Regime aberto para início de cumprimento da pena corporal se mostrou adequado. Posterior substituição por duas restritivas de direito mantida tal como fixada na origem. Correção, de ofício, da sentença para consignar que o valor da prestação pecuniária deve ser destinado, preferencialmente, à empresa vítima, devido à natureza reparatória da medida.
Recurso desprovido.